Tribunal: TJMT
Processo: 1034175-83.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Fração para progressão de regime. Retroatividade da Lei n. 13.964/2019. Percentual de 16% mais benéfico do que a fração de 1/6. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034175-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 964.085.101-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Fração para progressão de regime. Retroatividade da Lei n. 13.964/2019. Percentual de 16
%
mais
benéfico do que a fração de 1/6
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que fixou a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime prisional quanto à condenação do agravante por crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e III, do Código Penal), praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Lei n. 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP, é aplicável retroativamente; (
ii
) determinar se o percentual de 16% deve ser aplicado à progressão de regime referente à condenação em questão.

III.
Razões de decidir

3. A Lei n. 13.964/2019 configura
novatio
legis in
mellius
, devendo retroagir nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

4. A nova redação do art. 112 da LEP estabelece o percentual de 16% para progressão de regime em crimes praticados sem violência ou grave ameaça por réus primários, sendo mais favorável do que a fração de 1/6 prevista na legislação anterior.

5. O agravante, primário e condenado por furto qualificado
, crime
sem violência ou grave ameaça, faz jus à aplicação da fração de 16% para progressão de regime, em conformidade com a nova redação legal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: [1] A Lei n. 13.964/2019, ao estabelecer percentual mais benéfico para progressão de regime, retroage em favor do condenado nos termos do art. 5º, XL, da CF. [2] Réu primário condenado por crime praticado sem violência ou grave ameaça deve ter a fração de 16% aplicada para progressão de regime, conforme o art. 112, I, da LEP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgEx
n
.
1000934-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14.04.2021, DJE 23.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Sidnei Henrique
d
os Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca
de Rondonópolis
-MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000315-11.2021.8.11.0055
,
negou
a aplicação
da

fração
de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão de regime em relação
à
condenaç
ão

da Ação Penal
n
.
0010936-43.2017.8.11.0055
, por ter
sido praticado antes da alteração
legislativa
trazida pelo pacote anticrime
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
255782155
, almeja a reforma do referido
decisum
,
ao argumento de que deve ser aplicada a fração de 16% (dezesseis por cento), trazida pela Lei n. 13.964/2019, sobre a
condenação
da Ação Penal n. 0010936-43.2017.8.11.0055
, ao argumento de que a lei mais benéfica deve retroagir para beneficiar o apenado.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
255782162
, o Ministério Público postula
o provimento do recurso, “
reformando-se a r. decisão hostilizada em todos os seus

ter
mos, para se alterar a fração de 1/6 para o percentual de 16% para o primeiro delito de furto

qualificado, por ser medida de direito e justiça
”
.

Em juízo de retratação, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça (ID
255782164
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra
no
ID
257512151
, opinou pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante foi condenado
à pena unificada de
9
(nove)
anos, 5
(cinco)
meses e 24
(vinte e quatro)
dias
,
oriundas das condenações abaixo:

Ação Penal n.
0010936-43.2017.8.11.0055
, delito
:
furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e III, do Código Penal)
, data do fato:
11.02.2017
, data do trânsito em julgado:
27.07.2021
, pena:
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
;

Ação Penal n.
1025717-05.2023.8.11.0003
, delito:
furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e III, do Código Penal)
, data do fato:
10.08.2023
, sentença condenatória:
07.12.2023
, pena:
4
(quatro)
anos
e
7
(sete)
m
eses.

Consta, ainda, destes autos, que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou
o percentual de
1/6
(
um sexto
) para fins de progressão de regime prisional
em relação à primeira condenação,
por entender que o
crime foi praticado ante
s

d
a vigência da Lei n. 13.964/19
(Pacote Anticrime), veja-se:

[...]
Trata-se de execução penal de Sidnei Henrique dos Santos.

Decisão, à seq. 87, determina a unificação de penas e mantém o regime fechado para cumprimento.

Defesa, à seq. 98, pugna pela aplicação da porcentagem de 16% em relação a pena dos autos n. 0010936-43.2017.8.11.0055, art. 155, § 4º, do CP.

Retorno dos autos do Ministério Público com dispensa de juntada, seq. 101.

É O RELATO. DECIDO.

I – DA IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE PENA

Defesa pugna em síntese pela alterado da fração para progressão de regime do apenado para 16% referente aos autos n. 0010936-43.2017.8.11.0055, art. 155, § 4º do CP, a teor do que prevê a Lei 13.964/19.

Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida.

Nos autos da ação penal n. 0010936-43.2017.8.11.0055, o recuperando restou sentenciado pena de 02 anos 04 meses e 24 dias, pela prática do crime de furto qualificado.

Isso porque o crime foi praticado anterior a vigência da Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime), o qual prevê a aplicação da fração de 1/6 para fins de progressão de regime.

Neste sentido o julgado do E. Tribunal de Justiça:

[...]

Assim, indefiro o pedido formulado.
[...]
(ID
255782163
)

Consoante relatado, o agravante
se
insurg
e
contra a parte do
decisium
que fixou a necessidade de cumprimento da fração de 1/6 (um sexto)
da pena
quanto à condenação por crime praticado
sem
violência e grave ameaça (
furto qualificado
),
pugnando pela aplicação da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Com efeito, tem razão o recorrente, pois
a aplicação do percentual de 16% (dezesseis por cento) lhe seria mais benéfica, uma vez que Lei n. 13.964/2019, que alterou o art. 112, da LEP, configura
novatio
legis in
mellius
, devendo, por isso, retroagir.

N
ão obstante
a redação anterior do art. 112,
caput
,
da
Lei de Execuç
ões
Pena
is
determina
sse
que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um se
xto) da pena no regime anterior,
a Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de
“
Pacote Anticrime
”
, alterou a referida
norma, fazendo com que a progressão de regime passasse a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Como se vê, com a nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, passou-se a exigir, quanto ao requisito objetivo e tratando-se de
réu primário e

crime cometido
sem
violência ou grave ameaça
: o cumprimento de
16
% (
dezesseis por cento
) da pena para a progressão de regime.

Anteriormente, quaisquer crimes que não fossem hediondos ou equiparados, tinham 1/6 (um sexto) como fração para progressão de regime, independentemente da primariedade do apenado, o que equivale a um percentual de 16,6666%, de modo que a nova lei
, de fato,
se mostra mais benéfica ao recuperando.

A despeito de
a alteração do art. 112 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
fazer certa diferenciação entre ser primário ou reincidente, crime com violência ou grave ameaça
e
sem, crimes
hediondos,
se resulta morte, entre outras
,
é possível a aplicação d
o
percentual de 16% (dezesseis por cento) se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência
ou grave ameaça à
pessoa, que
é
exatamente o
caso dos autos.

Destarte
,
tendo
em vista
que
o agravante registra condenação por crime praticado
sem
violência ou grave ameaça à pessoa –
furto qualificado
–
e, ao tempo do delito, era primário, se faz imperiosa
a aplicação da fração requerida pela defesa, pois fica evidente que a nova redação dada pelo
“
Pacote Anticrime
”
ao

art. 112
da Lei das Execuções Penais
é
mais benéfica

à
situação do apenado.

A
contrario
sensu
, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO ORIGINÁRIA QUE FIXA PERCENTUAL DE 16% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME AOS CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊCIA E GRAVE AMEAÇA – PEDIDO MINISTERIAL PARA FIXAR EM UM 1/6 DE ACORDO COM A LEI ANTERIOR – IMPOSSOBILDADE – PRETENSÃO QUE PREJUDICA O REEDUCANDO – RETROATIVADA DA LEI NOVA – FIXAÇÃO DA LEI MAIS FAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que reconheceu a fração de 16% em relação a dois crimes comuns (furtos qualificados), praticados sem violência e grave ameaça, aplicando a nova lei deforma retroativa, porquanto o patamar previsto na lei anterior (que era de 1/6) é mais prejudicial ao reeducando, de modo que alteração efetuada nos termos do art. 112 da LEP é mais benéfica ao reeducando e deve retroagir em seu favor.

(N.U 1000934-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021)

Destarte, considerando que a nova lei é indiscutivelmente
mais benéfica
à situação do agravante, impõe-se a
reforma
da decisão proferida pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões penais
,
aplicando-se,
para fins de progressão de regime
,

quanto à condenação oriunda
da Ação Penal n. 0010936-43.2017.8.11.0055
,
a fração d
e 16%
(dezesseis por cento)
.

Posto isso, em
sintonia
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Sidnei Henrique dos Santos
,
para
alterar a fração de 1/6
(um sexto)
para o percentual de 16%
(dezesseis por cento)
para o primeiro delito de furto qualificado
(
Ação Penal n. 0010936-43.2017.8.11.0055
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025